Tribunal: STF
Processo: HC 215957
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 44.866/2022-STF



    Trata-se de petição, na qual se alega o seguinte:



    “FRANCISCO DA SILVA FILHO, já devidamente qualificado nos autos em epígrafe, vem, por seus advogados que subscrevem, à digna presença de Vossa Excelência, com fundamento no art. 7º, 2º-B, VI, da Lei n.º 8.906/1994 c.c. art. 4º, II da Resolução n.º 642/2019 STF, requerer a retirada do feito da pauta publicada em 08/06/2022 e inclusão do feito em sessão de julgamento presencial desta c. turma, com a intimação em tempo hábil dos impetrantes para a realização da sustentação oral em razão do agravo interposto (peças n.º 17 e 18), a qual reputa imprescindível para o exercício da sua defesa, considerada a relevância da matéria que exsurge da impugnação de ato coator que expressamente restringiu o efeito devolutivo das razões de apelação nos autos de n.º 0009031- 43.2012.8.07.0005, frente à nova sentença prolatada pela magistrada de primeiro grau na mencionada persecução penal (inclusive com aplicação do instituto da emendatio libelli) causando patente constrangimento ilegal ao ora paciente (e peticionário).



    Requer, ainda, a habilitação da Dra. Lissa Moreira Marques, OAB/DF n.º 35.307, constituída nos autos do writ (peça n.º 2), a juntada do incluso substabelecimento com reservas e, por fim, reitera o pedido de que todas as intimações relativas ao presente feito sejam realizadas na pessoa do Dr. Rogério Luis Adolfo Cury - OAB/SP n.º 186.605, sob pena de nulidade absoluta por violação ao devido processo legal, ampla defesa e publicidade dos atos processuais, bem como seja cumprido o disposto nos §§ 2º a 5º, do artigo 272, do Código de Processo Civil.” (documento eletrônico 19).



    É o relatório necessário. Decido.



    Não há o que deferir. A decisão combatida está assentada em orientação jurisprudencial fixada por esta Suprema Corte. Ademais, será revista em ambiente virtual pelos Ministros integrantes da Segunda Turma.



    Registre-se, também, que ao analisar o Veto 29/2022, o Congresso Nacional manteve o veto presidencial ao dispositivo que possibilitaria a sustentação oral em tempo real nos julgamentos incluídos em plenário virtual. Refiro-me ao art. 7º, § 2º-A, constante do Projeto de Lei 5.284-A/2020 da Câmara dos Deputados.



    Transcrevo, por oportuno, trecho da Mensagem Presidencial 275/2022, a abordar o tema, e que, como visto, teve os seus fundamentos mantidos pelo Congresso Nacional:



    “Art. 2º do Projeto de Lei, na parte em que acresce o § 2º-A ao art. 7º da Lei nº 8.906, de 1994



    ‘§ 2º-A. Incluídos no plenário virtual o julgamento dos recursos e das ações originárias, sempre que a parte requerer a sustentação oral em tempo real ao julgamento, o processo será remetido para a sessão presencial ou telepresencial’.



    Razões do veto



    A proposição legislativa estabelece que o processo seria remetido para a sessão presencial ou telepresencial, se incluído no plenário virtual o julgamento dos recursos e das ações originárias, sempre que a parte requeresse a sustentação oral em tempo real ao julgamento.



    Entretanto, a despeito da boa intenção do legislador, a proposição legislativa contraria o interesse público, pois vislumbra-se risco à celeridade no trâmite dos processos judiciais, uma vez que se opõe ao avanço recente de novas modalidades síncronas e assíncronas de prestação do serviço jurisdicional, que apresentaram incremento de eficiência, celeridade e digitalização do Poder Judiciário.



    Cumpre registrar que a sistemática de julgamento virtual não traz prejuízo às partes nem ao devido processo legal e à ampla defesa, mas sim à celeridade ao julgamento. Existem, inclusive, exemplos práticos que estabelecem que os representantes das partes e os demais habilitados nos autos podem encaminhar as suas sustentações orais por meio eletrônico após a publicação da pauta em até quarenta e oito horas antes de iniciado o julgamento virtual.” (grifei) [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/Msg/Vep/VEP-275-22.htm]



    Isso posto, indefiro o pedido destaque.



    Por outro lado, defiro o pedido de habilitação da Dra. Lissa Moreira Marques. Anote-se, como requerido.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator